Tribunal: TJDFT
Processo: 0704602-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. TEMA 1169/STJ. PROVIMENTO DO RECURSO.
I. Caso em exame:
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que determinou o sobrestamento do cumprimento individual de sentença coletiva n. 0032335-90.2016.8.07.0018, até o julgamento do Tema Repetitivo 1169/STJ.
II. Questão em discussão:
2. Controvérsia sobre a necessidade de suspensão do processo em razão do Tema 1169/STJ, que envolve a definição da necessidade de liquidação prévia do julgado, processo no 0032335-90.2016.8.07.0018, para o ajuizamento de ação de cumprimento de sentença.
III. Razões de decidir:
3. O título executivo da ação coletiva no 0032335-90.2016.8.07.0018 definiu os parâmetros do direito reivindicado, do credor e do devedor, permitindo identificar o crédito e determinar o valor devido. Embora haja uma determinação de prévia liquidação, o termo foi usado de forma genérica, sem especificar o método de liquidação, apenas para destacar que, na sentença coletiva, não foi possível determinar o montante devido de forma definitiva e individualizada.
4. A suspensão do feito pelo Tema 1169/STJ não é aplicável ao caso, uma vez que os documentos apresentados são suficientes para o prosseguimento da lide. O Superior Tribunal de Justiça determinou a suspensão nacional dos processos para definir a necessidade de liquidação prévia, mas, no caso em análise, não há discussão sobre tal necessidade. Concluiu-se pela inexistência de necessidade de sobrestamento do processo, garantindo o prosseguimento regular da lide.
IV. Dispositivo:
5. Deu-se provimento ao agravo de instrumento para afastar a suspensão com base no Tema 1169/STJ e determinar o prosseguimento da lide originária.